Tribunal: STF
Processo: ACO 2922
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PROTEÇÃO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – AMPARA/RS. PERCENTUAL CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE GASTOS PÚBLICOS EM AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Os arts. 198 e 212, da Constituição Federal, não tratam da exclusão do percentual previsto no art. 82, § 1º, do ADCT do cálculo da RLITC para fins de apuração dos limites mínimos de gastos com ações e serviços de saúde e educação pelo Estado. Precedentes.



    2. Estando inserido o produto de arrecadação do ICMS no conceito de receita própria do Estado, nos termos do art. 155, II, da Constituição, enquanto vigentes a LC 8/1970, a Lei 4.320/1964 e a Lei 11.494/2007, correta a consideração do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do ICMS para fins de financiamento do AMPARA/RS na base de cálculo da contribuição para o PASEP e na apuração dos valores destinados ao FUNDEB. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.